Tribunal: TJSP
Processo: 2259486-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cominatória. Prestação de serviços. Publicidade digital. Google Ads. Cumprimento definitivo de sentença. Decisão que converte a obrigação de fazer em perdas e danos em valor equivalente ao dobro do contrato firmado pelas partes. Inconformismo da exequente. Impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer. Reconhecimento. Inexequibilidade da obrigação em razão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cominatória. Prestação de serviços. Publicidade digital. Google Ads. Cumprimento definitivo de sentença. Decisão que converte a obrigação de fazer em perdas e danos em valor equivalente ao dobro do contrato firmado pelas partes. Inconformismo da exequente. Impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer. Reconhecimento. Inexequibilidade da obrigação em razão do desfazimento do vínculo contratual. Direito potestativo. Princípio da liberdade de contratar. Incidência da regra do artigo 499 do Código de Processo Civil. Apuração das perdas e danos que deve se dar em fase de liquidação. Multa cominatória. Manutenção. Impossibilidade da obrigação a partir da manifestação de vontade da devedora no sentido de resilir o contrato. Incidência da multa pelo período em que reconhecida a possibilidade de cumprimento da obrigação. Artigo 500 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido em parte.